Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722253-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ELI FRANCISCO GOMES DESPACHO A parte agravante recorre de decisão que, supostamente, teria invertido o ônus probatório. Tece argumentos a respeito do tema. Questiona, ainda, o valor dos honorários periciais. Pugna, também, para que os honorários sejam pagos ao final do processo. Deduz pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos, não identifiquei, de início, qualquer decisão que tenha versado sobre redistribuição do ônus probatório. Ressalto, de igual modo, que a decisão mais recente proferida nos autos (id. 66699041 do feito principal) se limitou a homologar os valores dos honorários periciais, determinando que a parte requerida, ora agravante, efetuasse o pagamento de metade do montante respectivo, nos exatos termos de decisão anteriormente proferida em 19/05/2020 (id. 63458857 dos autos principais). Sendo assim, intime-se a parte agravante para que esclareça qual é a decisão que pretende impugnar, bem como indique a hipótese legal de cabimento do presente recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora